Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-14.2021.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-14.2021.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELICIA MACHADO MACEDO

Advogado(s)
:
WEVERTON SEIXAS BARROS, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO

APELADO: VILMAR ARAUJO MACHADO

Advogado(s)
:
EUDIRLAN SOUSA SILVA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C IMISSÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de propriedade c/c imissão e manutenção de posse, fundada em acordo homologado em processo de divórcio, no qual o Réu teria se comprometido a ceder à Autora eventual direito sobre imóveis se comprovada sua titularidade. A Autora alegou ter apresentado documentos suficientes à demonstração da propriedade, mas o Réu recusou-se a transmitir a posse e teria turbado seu exercício, motivo pelo qual buscou reconhecimento judicial da propriedade e imissão na posse.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se os documentos apresentados pela Autora são aptos a comprovar a titularidade dominial dos imóveis objeto do acordo homologado, de modo a viabilizar a declaração de propriedade e a consequente imissão e manutenção na posse.

III. Razões de decidir
3. O acordo celebrado no processo de divórcio condicionou a cessão dos imóveis à prova cabal de que eram de titularidade do Réu ou do casal.
4. A Autora não logrou comprovar a propriedade: quanto ao imóvel residencial, constou contrato particular de compra e venda em nome de terceiro; quanto ao prédio comercial, contrato firmado por outra pessoa, com firma reconhecida, prevalecendo sobre a simples certidão de cadastro imobiliário apresentada pela demandante.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à Autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, exigindo a comprovação da titularidade dominial, o que não ocorreu. Precedente do STJ reconhece tais requisitos (REsp 1126065/SP).
7. Inviável, portanto, o reconhecimento de propriedade ou a concessão da imissão na posse.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. A comprovação da titularidade dominial é requisito essencial para o êxito da ação de imissão na posse, não bastando cadastros administrativos ou documentos sem eficácia probatória. 2. Não se reconhece a propriedade em favor de cônjuge em divórcio quando ausente prova cabal de que os bens pertenciam ao outro cônjuge ou ao casal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8000347-14.2021.8.05.0108,
de Iraquara, em que figuram como apelante
FELICIA MACHADO MACEDO
e como apelado
VILMAR ARAUJO MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça